Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DEVER DO EXEQUENTE DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, em execução suspensa por ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de nova pesquisa de bens do devedor, diante da ausência de demonstração de alteração relevante em sua situação patrimonial.
III. Razões de decidir
3. A execução ocorre no interesse do credor, a quem incumbe diligenciar pela localização de bens do devedor, inclusive por meios extrajudiciais.
3.1. A atuação do Judiciário na busca de bens é subsidiária e condicionada à demonstração de indícios concretos de alteração da situação econômica do executado.
3.2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que medidas como quebra de sigilo bancário e fiscal são excepcionais e exigem esgotamento prévio dos meios ordinários de localização de bens.
3.3. A reiteração de consultas aos sistemas eletrônicos sem justificativa plausível configura medida aleatória e desprovida de razoabilidade, não sendo suficiente para afastar a suspensão da execução.
3.4. A decisão agravada está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da cooperação e da efetividade da execução, bem como com a proteção à intimidade e ao sigilo de dados do devedor.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas patrimoniais em execução suspensa exige a demonstração de alteração relevante na situação econômica do devedor, sendo indevida a utilização dos sistemas judiciais de forma genérica e sem indícios concretos, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à subsidiariedade da atuação judicial.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 921, III; Constituição Federal, art. 5o, X e XII; Resoluções BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 28/10/2021. STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 26/04/2019. STJ, AgRg no Ag 982.780/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, DJe 06/06/2008.